Tribunal: TJMT
Processo: 1015725-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA- TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC –- EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (id.no 103914457) oposto por FÁBIA FERNANDA DE SOUZA MEDEIRO e OUTROS em face de decisão inferiu a gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo do Recurso de Agravo de Instrumento.
Em suas razões os Embargantes alegam que a houve decisão do juízo a quo sobre o deferimento da justiça gratuita.
Ainda, que referida decisão é omissa quanto a análise pormenorizada dos documentos colacionados que demonstram as receitas e despesas.
Assim, que houve comprovação da despesa dos embargantes id.n.o 83151462, justificando para onde estaria indo as receitas do arrendamento apresentado pelo agravada.
Que outro fato omisso e contraditório foi o fato de não ser analisada as receitas apresentadas, tais como contrato de arrendamento id 7280454, holerites de Ismael, contrato de aluguel como renda de Ivalda Maria id 55958450 e renda e pensão por morte da mesma, id 55958450, rendimento R$ 2.035.00, livro caixa da advocacia da senhora Flávia Fabiana 5952480 – rendimento R$ 4.984,81 e por fim livro caixa Sra. Fábio com rendimentos de R$ 1.870,00.
Defende a existência de contradição, para tanto, que em decisão anterior, foi mantida a justiça gratuita deferida nos autos de primeira instancia, conforme certidão de 01/09/2020, e que de lá para cá nada mudou.
Que os embargantes têm Justiça deferida nos autos, já juntada neste agravo em id 83768959 em 19/04/2021, fato este que torna a conclusão do julgado contraditório diante da recente decisão publicada em 22/09/2021.
Alegam: “Como já dito, na decisão anterior Vossa Excelência manteve a justiça gratuita nos autos deferida pelo magistrado a quo e nesta nada alegou “O Magistrado “a quo” se retratou quanto à gratuidade de justiça, deferindo aos Agravantes referida benesse (id.n.55952478)” e não houve mudança até o presente momento, sendo os mesmos detentores das benesses da Justiça Gratuita em primeira instância.”
Asseveram que desde a inicial apontaram a insuficiência financeira para arcar com os custos da demanda sem prejuízo do próprio ou de sua família.
Que os outros embargantes não são advogados e deveria pelo menos aqueles terem sua Justiça Gratuita deferida nos autos.
Que a embargante Flávia vem passando por inúmeras dificuldades financeiras, principalmente neste ano atípico de pandemia com a Justiça fechada no Estado do Mato Grosso do Sul, com retorno programado para o próximo mês de outubro de 2021. E como alegado em pedido de Justiça Gratuita, os rendimentos da mesma na advocacia são em média R$ 5.000,00, mensais, muito bem trabalhados, somando rendas tanto como dativa quanto no particular, para pagar suas contas mensais, alimentação, vestuário, empréstimos e financiamento do seu único carro, um carro popular modelo Polo da marca Volkswagen.
Que o Embargante Ismael trabalha como monitor, conforme CTPS e holerites apresentados, que o não possui declaração de imposto de renda, por isenção, vez que seus rendimentos tributáveis com salário de R$ 1.200,00 mensal, são rendimentos tributáveis abaixo de R$ 28.559,70 durante todo o ano e com receita bruta de atividade rural abaixo de R$ 142.798,50 por sua cota parte.
Que a embargante Ivalda Maria de Sousa Medeiros sobrevive da pensão por morte de trabalhador rural de seu falecido marido no valor um de salário mínimo e de um aluguel residencial no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), descontados 10% da taxa de administração da imobiliária, sobrando para a mesma sobreviver o total de R$ 2.035,00 (dois mil e trinta e cinco reais), sendo certo que os rendimentos não ultrapassam nem dois salários mínimos.
Já a embargante Fábia Fernanda de Sousa Medeiros, sobrevive dos atendimentos de fisioterapia em uma clínica em Naviraí e por ser profissional liberal a mesma possui rendimentos líquidos de no máximo R$ 2.300,00 mensais, fazendo uma média mensal deste valor, e ainda custeia todos os gastos com seu filho Gustavo Eugenio Medeiros, menor nascido em 07/05/2007, vez que o pai nunca pagou alimentos ao filho, (anexo nos autos contrato escolar R$ 916,00, novecentos e dezesseis reais mensais) além dos gastos com vestimentas, alimentos, agua, luz e gás, etc (conta de agua, luz, aluguel e internet já anexo os contratos e gastos nos autos id 83154769 e 83151470). A mesma não possui declaração de imposto de renda, por isenção, vez que seus rendimentos tributáveis mensais id. 55952496, são rendimentos tributáveis abaixo de R$ 28.559,70 durante todo o ano e com receita bruta de atividade rural abaixo de R$ 142.798,50 por sua cota parte.
Requerem o recebimento do presente recurso de Embargos de Declaração com a aplicação dos Efeitos Infringentes para, em sede de juízo de retratação, reconsiderar a decisão para manter a Justiça Gratuita aos ora Embargantes, vez que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de atingir os benefícios já deferidos, inclusive por este nobre Julgador;
Não sendo acolhidos os Embargos e, sendo o entendimento de Vossa Excelência que sejam recebidos esses embargos de declaração como Agravo Interno, requerendo a intimação dos ora Recorrentes para no prazo de 05 dias complementar as razoes recursais, com supedâneo no artigo 1.024, §3o do CPC. d) Por fim, requer a juntada de documentos.
Manifestação da Embargante (id. n.o 105030471)
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.
E da simples leitura das ponderações do recurso, se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a decisão, o que se revela inadmissível:
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).
Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, mas, apenas descontentamento dos Embargantes com o resultado do julgamento.
Diferentemente da alegação dos Embargantes, toda documentação juntada foi devidamente analisada, no entanto não foi suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada.
Conforme constou na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (id.n.o 102470482 – pág. 3) “Em que pese ter trazido vários documentos demonstrando suas despesas não trazem os comprovantes de receitas, tais como Declaração de Imposto de Renda atualizado, extratos bancários, holerites etc. Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
Soma-se a isso o fato dos Embargantes sequer refutarem a alegação da Embargada de que “só na safra de 2020/2021, correspondente a 4.592 (quatro mil quinhentos e noventa e dois) sacas de soja, ao preço de R$150,00, chegando ao montante de R$688.800,00 (seiscentos e oitenta e oito mil e oitocentos reais)”
Alegaram apenas que: “A renda auferida na fazenda é paga uma única vez ao ano, e é com este valor que a mesma mantem a subsistência e as contas em dia, vez que muitas das vezes o escritório não possui rendimento mensal fixo, utilizando desde rendimento extra para sobreviver.”
No que tange a contradição, que em decisão anterior, foi mantida a justiça gratuita deferida nos autos de primeira instância, conforme certidão de 01/09/2020, e que de lá para cá nada mudou.
Mister esclarecer, que o entendimento consolidado da jurisprudência é de que, a decisão que concede a gratuidade de justiça não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação das condições econômicas-financeira da parte beneficiária.
No caso, a Embargada juntou aos autos “Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Agrícola” que tem como arrendadores os Embargantes, que traz uma renda anual representativa e que não foi impugnada pelos mesmos.
Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, a decisão foi clara, não existindo qualquer omissão ou contradição, de modo que a questão levantada representa inconformismo dos embargantes que tiveram a decisão desfavorável.
Posto isto, em consonância parcial com o parecer, REJEITO os embargos declaratórios.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator